Tribunal: TJSP
Processo: 2123780-45.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão e erro material. Aclaramentos necessários. Errônea referência a dispositivo legal. Modificação que dá mais clareza à decisão. Correção da amplitude já mencionada no artigo de lei retificada na parte dispositiva.
Embargos declaratórios acolhidos.